Tribunal: TJMT
Processo: 1015709-70.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015709-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), IVANILDA SOUZA DE ARAUJO - CPF: 283.945.932-91 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALSA PORTABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação contratual, na qual a agravante sustenta ter sido vítima de falsa portabilidade de crédito consignado, resultando na celebração de novos contratos sem quitação dos anteriores, ocasionando superendividamento com quatro descontos simultâneos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada equivocou-se ao qualificar a demanda como ação revisional quando possui natureza anulatória fundada em vício de consentimento; (ii) saber se estão demonstrados os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano, para concessão da tutela de urgência; e (iii) saber se a utilização pela agravante dos valores creditados pela instituição financeira (superior a R$ 20.000,00) enfraquece a alegação de vício de consentimento.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada incorreu em equívoco formal ao qualificar a demanda como ação revisional, quando possui natureza anulatória fundada em alegado vício de consentimento (dolo e erro substancial). Tal distinção possui relevância jurídica, pois nas ações anulatórias contesta-se a própria validade do negócio desde sua origem, tornando inaplicáveis a Súmula 380/STJ e o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, que se dirigem especificamente às ações revisionais.

4. Não obstante o desacerto na qualificação jurídica, tal circunstância não conduz automaticamente ao deferimento da tutela de urgência, que exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300, caput, do CPC.

5. A probabilidade do direito não restou demonstrada de forma inequívoca. As provas apresentadas pela agravante (áudios, vídeos e contratos) possuem natureza unilateral e não foram submetidas a qualquer perícia ou autenticação que lhes confira plena credibilidade em cognição sumária. A simples divergência entre o prometido e o executado não configura, por si só, vício de consentimento, cuja demonstração exige prova robusta incompatível com esta fase processual.

6. O perigo de dano tampouco restou configurado. A eventual procedência do pedido ao final assegurará à agravante a repetição integral dos valores descontados, acrescidos de correção monetária, juros legais e, eventualmente, em dobro caso comprovada má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, havendo plena reversibilidade da situação. A suspensão liminar dos descontos configuraria manifesto perigo de dano inverso à agravada, que entregou capital à agravante.

7. Deferir tutela de urgência neste estágio processual, sem que a agravada tenha tido oportunidade de apresentar sua versão dos fatos e produzir contraprova, violaria o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88). A análise da alegada fraude demanda dilação probatória, sendo inadequado o deferimento de medida liminar com base apenas em cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato consignado exige demonstração inequívoca dos requisitos da tutela de urgência, não bastando alegações de vício de consentimento desacompanhadas de prova robusta. 2. A utilização livre e consciente, pela parte autora, dos valores creditados pela instituição financeira enfraquece substancialmente a alegação de erro ou dolo na contratação. 3. A distinção entre ação anulatória e ação revisional possui relevância jurídica, mas não dispensa a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão de tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 373; CC, arts. 138, 145 e 884; CDC, art. 42, parágrafo único; CF/88, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 380/STJ; Súmula 479/STJ; TJ-MT, AI nº 1014383-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJe 17.09.2025; TJ-MT, AI nº 1029395-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.10.2025; TJ-MT, AI nº 1013182-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.07.2024; TJ-DF, Ap. 0001012-04.2005.8.07.0002, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 15.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 1735781/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por
IVANILDA SOUZA DE ARAUJO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação Contratual com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1006445-03.2026.8.11.0041,
ajuizada contra
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.,
que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, sob os fundamentos de ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, aplicando a Súmula 380 do STJ e o art. 330, §§2º e 3º, do CPC.

A agravante sustenta que houve equívoco na decisão agravada ao qualificar a ação como revisional de juros abusivos, quando, na verdade, a demanda possui natureza anulatória, fundada em vício de consentimento (dolo e erro substancial), decorrente de falsa portabilidade de crédito consignado.

Alega que foi induzida a celebrar novos contratos mediante promessa fraudulenta de redução de juros, o que resultou na realização de quatro descontos simultâneos em seu benefício previdenciário, em vez da redução prometida.

Em razão de sua condição de idosa e por se tratar de verba de natureza alimentar, requereu o deferimento da tutela antecipada recursal, com efeito ativo, para determinar à agravada que suspenda imediatamente os descontos consignados referentes aos contratos nºs 722428 e 722430 sobre o benefício previdenciário da agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo ad quem, até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, consistente na suspensão dos descontos relativos aos contratos nºs 722428 e 722430 até o julgamento final da ação anulatória.

Certificou-se que a parte agravante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 360142362).

O pedido de tutela de urgência recursal foi
indeferido
, conforme decisão de Id. 360525882.

Em contrarrazões,
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
alegou (Id. 366917868) que os contratos vergastados foram devidamente formalizados, contando com a adesão livre e consciente da agravante, rechaçando peremptoriamente a tese de vício de consentimento.

Aponta para o extrato bancário colacionado pela própria autora (id. 360117355, pág. 2), o qual atesta que no dia 17/01/2025 a agravante recebeu em sua conta corrente dois créditos via PIX oriundos da Capital Consig, nos expressivos valores de R$ 10.306,02 e R$ 10.361,02. Destaca a instituição financeira, que a recorrente não apenas recebeu o capital, mas dele usufruiu livremente para pagamentos diversos e compras com cartão de crédito.

Argumenta que soa contraditório a alegação de fraude ou induzimento a erro quando a consumidora recebe mais de R$ 20.000,00 em sua conta e consome o numerário. Pontua que, se a intenção fosse estritamente a portabilidade, incumbia à própria autora, de posse do capital creditado, proceder à liquidação de seus débitos junto ao Banco do Brasil.

Sustenta ainda que a suspensão liminar dos descontos configuraria nítido perigo de dano inverso (
periculum in mora
reverso) à instituição financeira, rompendo o sinalagma contratual, e que as provas digitais (áudios e vídeos) apresentadas pela autora são unilaterais, devendo ser confrontadas com os
logs
de contratação na fase instrutória.

Por fim, requer que seja negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau, com o reconhecimento da necessidade de dilação probatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por
IVANILDA SOUZA DE ARAUJO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação Contratual com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1006445-03.2026.8.11.0041,
ajuizada contra
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.,
que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, sob os fundamentos de ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, aplicando a Súmula 380 do STJ e o art. 330, §§2º e 3º, do CPC.

Preambularmente, verifico que o recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Observa-se que a decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão dos valores consignados pretendidos na inicial, sob o seguinte fundamento:

“(...) primeiro porque como dito, isto porque ao pactuar o contrato o requerente já tinha conhecimento da quantidade das parcelas, o que afastaria o
periculum in mora
, ademais, conforme a documentação acostada, existe um contrato firmado entre as partes que ainda será analisado sob o crivo do contraditório, portanto, ausente o
fumus boni juris
.

(...)

Não há como suspender cobrança legítima de parcelas livremente pactuadas pelas partes, com base apenas em alegações unilaterais de abusividades e ajuizamento de revisional, sem antes submeter ao contraditório as questões apontadas pela autora.

Ante a carência de elementos probatórios,
INDEFIRO o pedido antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC.”

Depreende-se dos autos de origem que
IVANILDA SOUZA DE ARAUJO
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação contratual com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, em desfavor da
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
Alega que possuía dois empréstimos consignados junto ao Banco do Brasil (nºs 106208615 e 137936889) e que foi abordada por intermediários da agravada com promessas de portabilidade e redução de juros.

Sustenta, contudo, que a agravada não quitou as dívidas anteriores e inseriu dois novos contratos (nº 722428 e 722430), ocasionando o superendividamento da autora/agravante, que passou a suportar
quatro descontos simultâneos
em sua única fonte de renda.

Inicialmente, impõe-se reconhecer que a decisão agravada incorreu em equívoco ao qualificar a demanda como
ação revisional de cláusulas contratuais abusivas
. Conforme se extrai da petição inicial e da própria narrativa recursal, a ação possui natureza
declaratória anulatória
, fundamentada em alegado vício de consentimento decorrente de dolo e erro substancial, nos termos dos artigos 138 e 145 do Código Civil.

Essa distinção possui relevância jurídica incontestável. Nas ações revisionais, pressupõe-se a validade do negócio jurídico, buscando-se apenas a modificação de cláusulas específicas consideradas abusivas. Já nas ações anulatórias, contesta-se a própria existência válida do contrato, sob o fundamento de que a manifestação de vontade foi viciada desde a origem, tornando o negócio anulável.

Consequentemente, a aplicação da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça ("
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
") e do artigo 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, que exigem o pagamento do valor incontroverso durante a tramitação da demanda revisional, revela-se inadequada à hipótese dos autos. Tais dispositivos dirigem-se especificamente às ações revisionais, nas quais se discute a abusividade de encargos contratuais, e não às ações anulatórias, em que se questiona a própria formação do vínculo contratual.

Não obstante esse desacerto na qualificação jurídica, tal circunstância não conduz, automaticamente, ao deferimento da tutela de urgência pretendida, conforme passo a demonstrar.

O deferimento de tutela de urgência, seja na origem ou em sede recursal, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito pressupõe a existência de prova inequívoca capaz de convencer o julgador, ainda que em cognição sumária, da verossimilhança das alegações. No caso dos autos, a agravante apresentou como prova pré-constituída:
(i)
proposta de "redução de juros" apresentada pela agravada;
(ii)
áudios e vídeo via WhatsApp contendo promessas de portabilidade;
(iii)
contratos firmados junto à agravada; e
(iv)
extratos demonstrando a manutenção dos contratos anteriores junto ao Banco do Brasil.

Analisando detidamente essa documentação, constata-se que, embora relevante, ela não possui força probatória suficiente para, nesta fase de cognição sumária e sem o contraditório efetivo da parte contrária, autorizar o deferimento da tutela de urgência e consequentemente a suspensão dos valores consignados pretendidos na inicial.

Primeiramente, porque a prova documental apresentada pela agravante possui natureza unilateral. Os áudios e vídeos de aplicativo de mensagens não foram submetidos a qualquer perícia ou autenticação que lhes confira plena credibilidade. Além disso, seu conteúdo, ainda que sugestivo de promessas de portabilidade, não demonstra, nesta fase de cognição sumária, de forma inequívoca, a configuração de dolo ou erro substancial apto a viciar o consentimento.

Em segundo lugar, porque a simples divergência entre o prometido (portabilidade com redução de juros) e o executado (criação de novos contratos sem quitação imediata dos anteriores) não configura, por si só, vício de consentimento. A demonstração de dolo exige a comprovação de artifício malicioso empregado por uma das partes com o propósito de induzir a outra em erro. O erro substancial, por sua vez, pressupõe falsa percepção da realidade sobre elemento essencial do negócio jurídico. Ambas as figuras demandam prova robusta, o que não se verifica neste momento processual.

Em terceiro lugar, porque a própria conduta da agravante após a celebração dos contratos enfraquece a alegação de vício de consentimento. Conforme se extrai do extrato bancário acostado aos autos pela própria recorrente (Id. 360117355, pág. 2), em 17 de janeiro de 2025, ela recebeu dois créditos via PIX oriundos da agravada, nos valores de R$ 10.306,02 e R$ 10.361,02, totalizando mais de R$ 20.000,00.

Os valores
não permaneceram inertes na conta corrente da agravante
. Ao contrário, foram imediatamente utilizados para pagamentos diversos e compras no comércio, conforme demonstra a movimentação financeira subsequente. Ora, se a intenção da agravante era exclusivamente promover a portabilidade dos empréstimos preexistentes junto ao Banco do Brasil, caberia a ela, de posse do numerário creditado pela agravada, proceder à quitação daqueles contratos. Não o fez.

Essa circunstância fática possui relevância jurídica incontestável. A utilização livre e consciente dos valores recebidos sugere aceitação do crédito e conhecimento da operação realizada, enfraquecendo a tese de que teria sido induzida em erro ou vítima de dolo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO .
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. FALTA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA . ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. 1. O negócio jurídico somente será considerado válido quando, além de observar os requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil, for praticado de forma livre, consciente e desembaraçada. 2
. A declaração de nulidade do negócio jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando constatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios enumerados no artigo 171 do Código Civil. 3. Considerando que os elementos trazidos aos autos somente comprovam a realização do negócio jurídico, e não a existência de vício de consentimento e má-fé, não há como se reconhecer sua nulidade
.
4 . Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
. 5. Não sendo o apelante capaz de comprovar os fatos que alega serem suficientes à reforma sentencial, a negativa de provimento ao recurso é medida impositiva. 6 . Negou-se provimento ao apelo.” (TJ-DF 00010120420058070002 DF 0001012-04.2005.8 .07.0002, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 15/04/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/04/2020). (grifo nosso)

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem sido cautelosa na concessão de tutelas de urgência em casos similares, exigindo prova inequívoca:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO . SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, na qual se pleiteava a suspensão de descontos mensais sobre benefício previdenciário decorrentes de dois contratos de empréstimo consignado reputados fraudulentos pela parte autora. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para concessão de tutela de urgência voltada à suspensão dos descontos em folha de pagamento oriundos de contratos bancários alegadamente não reconhecidos. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4 . A alegação de fraude na contratação não se sustenta em prova inequívoca nos autos, sendo insuficiente a simples divergência entre datas de expedição de documentos de identidade para caracterizar vício na relação jurídica. 5. A existência de múltiplos elementos contratuais — como biometria facial, cópia de documento de identidade, autorização de débito e registro eletrônico detalhado — afasta, em juízo preliminar, a presunção de irregularidade na contratação. 6 . A simples alegação genérica de desconhecimento do contrato, desacompanhada de elementos robustos, não justifica a concessão de medida liminar, mesmo diante da aplicabilidade do CDC e da possível inversão do ônus da prova. 7. O perigo de dano também não restou demonstrado, considerando que os descontos são realizados há tempo considerável e não há comprovação de comprometimento imediato da subsistência da parte agravante. 8 .
A análise da alegada fraude demanda dilação probatória, sendo inadequado o deferimento de medida liminar com base apenas em cognição sumária
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido . Tese de julgamento:
1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato consignado exige demonstração inequívoca dos requisitos da tutela de urgência, não bastando alegações genéricas de desconhecimento da contratação.
2. A coexistência de documentos de identidade com datas de expedição distintas não constitui, por si só, indício de fraude . 3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não afasta a necessidade de apresentação de elementos mínimos de verossimilhança para concessão de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI n. 1014383-12 .2025.8.11.0000, rel . Des. Sebastião Barbosa Farias, DJe 17.09.2025; TJ/MT, AI n . 1025813-58.2025.8.11 .0000, rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, DJe 17.09 .2025.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10293956620258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2025). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS -
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO ORIUNDO DE CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO
- AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (CPC,art. 300, caput).
2. Nos casos das ações declaratória de inexistência de débito, fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto, exige dilação probatória.”
(N.U 1013182-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024). (grifo nosso)

Outrossim, a agravante fundamenta o periculum in mora na natureza alimentar do benefício previdenciário sobre o qual incidem os descontos consignados, bem como em sua condição de pessoa idosa. Sustenta que o comprometimento mensal de sua renda configura dano grave e de difícil reparação.

Não se desconhece a natureza alimentar do benefício previdenciário da agravante, tampouco a jurisprudência consolidada na Súmula 479 do STJ acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. Contudo, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para caracterizar o perigo de dano atual e iminente.

Ademais, eventual procedência do pedido ao final da demanda assegurará à agravante a repetição integral dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros legais, eventualmente em dobro caso comprovada má-fé da instituição financeira, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Há, portanto, plena reversibilidade da situação.

Por outro lado, a suspensão liminar dos descontos configuraria manifesto perigo de dano inverso à agravada. A instituição financeira entregou à agravante capital superior a R$ 20.000,00, conforme comprovado documentalmente. Permitir a cessação dos pagamentos sem a devida compensação ou, no mínimo, o depósito judicial do valor incontroverso, viola o equilíbrio contratual e representa risco de inadimplência.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, previsto nos artigos 884 e seguintes do Código Civil, segundo o qual ninguém pode locupletar-se à custa alheia. A agravante não pode, ao mesmo tempo, permanecer com os valores recebidos e cessar o cumprimento de sua obrigação contratual sem que haja prova inequívoca da invalidade do negócio jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO.

1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300), bem como que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito"(art. 301) .2. A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo .3
."O poder geral de cautela, regrado pelo art. 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.
” (AgRg na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014).4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021). (grifo nosso)

Desse modo, deferir tutela de urgência neste estágio processual, sem que a agravada tenha tido oportunidade de apresentar sua versão dos fatos e produzir contraprova, violaria frontalmente o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A propósito:

“Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Inominada de Desconstituição de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Empréstimos Consignados. Pedido de Tutela de Urgência. Superendividamento e Mínimo Existencial. Falta de Urgência Contemporânea. Necessidade de Dilação Probatória. Recurso Desprovido. I.
Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando à suspensão dos descontos decorrentes de sucessivos contratos de empréstimos consignados e outras cobranças tidas por abusivas, que estariam comprometendo de forma desproporcional sua renda mensal
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável; (ii) se a alegação de superendividamento, com comprometimento do mínimo existencial da agravante, é suficiente para ensejar a suspensão dos descontos em fase de cognição sumária. III. Razões de decidir
3. A análise da alegada abusividade e da regularidade das contratações demanda instrução probatória aprofundada, incompatível com fase de cognição não exauriente
. 4. A situação financeira da agravante, é retratada como consolidada desde 2024, sem demonstração de agravamento recente que justifique a urgência contemporânea necessária à concessão da medida.
5. A suspensão total dos descontos, nesta fase processual, representará indevida antecipação dos efeitos da tutela final, sem a devida formação do contraditório e verificação judicial segura das alegações da parte autora
. IV. Dispositivo 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos bancários exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e da urgência contemporânea. 2. A falta de agravamento recente da situação financeira e a necessidade de dilação probatória obstam a antecipação de tutela com base em alegação de superendividamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1033085-06.2025.8.11 .0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, DJE 14/11/2025; TJMT, AI nº 1036095-58 .2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, DJE 29/11/2025.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10398681420258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2026). (grifo nosso)

É importante ressaltar que o indeferimento da tutela de urgência não representa óbice ao prosseguimento regular da demanda nem prejudica a análise do mérito da ação anulatória. A agravante terá plena oportunidade de produzir todas as provas que entender necessárias à demonstração de suas alegações, inclusive mediante oitiva de testemunhas, juntada de documentos complementares e realização de perícia, se requerida e deferida.

O que se veda, neste momento processual, é a concessão de provimento antecipatório sem a observância dos requisitos legais e sem o respeito ao contraditório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026